Tribunal: STF
Processo: RE 205945
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidor público
aposentado. Cálculo dos proventos sujeitos ao teto. 3. Gratificação
qüinqüenal por tempo de serviço, no valor correspondente a 50%
(cinqüenta por cento). 3. Inaplicabilidade do art. 17, do ADCT. O
adicional que vinha percebendo o recorrido, a partir de novembro de
1967, quando da sua aposentadoria, além de constituir vantagem de
caráter pessoal, não conflita com a regra expressa da Constituição.
4. Não se alega excedam os proventos ao que prevê o art. 93, V, da
Lei Maior, sequer, invocado. 5. Recurso extraordinário não
conhecido.